Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709165-85.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO, CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as Defesas dos réus para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os arquivos de mídia catalogados nos IDs 48972888 a 48972898. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator